Tribunal: TJSP
Processo: 2071611-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aplicação do art. 139, IV. Bloqueio CNH e cartões de crédito. Indeferimento. Pedido de reforma. Decisão afetada pelo STJ para julgamento de recursos repetitivos. Tema 1137. Análise prematura do pedido. Decisão anulada. Recurso prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas de bens e movimentações financeiras dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aplicação do art. 139, IV. Bloqueio CNH e cartões de crédito. Indeferimento. Pedido de reforma. Decisão afetada pelo STJ para julgamento de recursos repetitivos. Tema 1137. Análise prematura do pedido. Decisão anulada. Recurso prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas de bens e movimentações financeiras dos executados. CCS-Bacen. Cabimento. Ferramenta de natureza cadastral que não fere o sigilo da movimentação bancária. Pesquisa que se presta ao interesse do credor e à eficaz prestação jurisdicional. SIMBA. Impossibilidade. Sistema criado para apuração de crimes financeiros e não para subsidiar a localização de bens passíveis à penhora, em que é evidente a ausência de interesse público. Medida que fere o sigilo bancário e que deve ser utilizada exclusivamente na esfera criminal. Precedentes. Recurso parcialmente provido.